Tribunal: TJMT
Processo: 1012032-55.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012032-55.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOANISIO ROSA DE MORAIS - CPF: 108.356.791-87 (APELADO), GISELE DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 880.396.331-68 (ADVOGADO), GLAUCO JOSE CARNEIRO FERREIRA - CPF: 806.909.551-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE VÍDEO DE REVISTA ÍNTIMA DE SERVIDOR PÚBLICO. EXPOSIÇÃO VEXATÓRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais movida por
Joanisio
Rosa de Morais, ex-agente penitenciário, que pleiteou reparação pela divulgação indevida de vídeo de revista íntima a que foi submetido na entrada de unidade prisional. A sentença julgou procedente em parte o
pedido, condenando o Estado ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. O ente estatal recorreu, negando sua responsabilidade pela divulgação das imagens e requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização, a aplicação da EC no 113/2021 para fins de atualização monetária, a redução dos honorários advocatícios e o afastamento da condenação em custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil objetiva do Estado pela divulgação do vídeo que expôs o apelado em situação vexatória; (
ii
) estabelecer se houve violação aos direitos de personalidade do autor; (
iii
) determinar se é devida a indenização por danos morais; (
iv
) analisar a adequação do valor fixado a título de indenização; (v) verificar a correção dos critérios de atualização monetária e juros; (vi) decidir sobre a condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988, bastando a existência de conduta, dano e nexo causal.

Embora não se comprove quem divulgou o vídeo, é certo que o material estava sob guarda da Administração Pública, que tinha o dever de preservá-lo, não sendo legítima sua divulgação pública.

A exposição do autor,
seminú
, em redes sociais e meios de comunicação, configura violação à sua honra e imagem, protegidas constitucionalmente (art. 5o, X, da CF/1988), caracterizando dano moral in
re

ipsa
.

O valor fixado em R$ 5.000,00 é razoável, proporcional e atende ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, considerando a ilicitude da conduta e a conduta anterior do autor.

A atualização monetária e os juros devem observar os parâmetros fixados pelo STF no julgamento do Tema 810, com modulação de efeitos, incluindo a aplicação da SELIC a partir de janeiro/2022, conforme a EC no 113/2021.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação atendem ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC e não comportam redução.

As pessoas jurídicas de direito público interno são isentas de custas processuais, nos termos do art. 460 da CNGC/MT, razão pela qual deve ser afastada a condenação ao pagamento dessas despesas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde civilmente pela divulgação indevida de vídeo produzido por seus agentes quando há
falha na custódia do material que resulte na exposição vexatória de servidor público.

A divulgação não autorizada de imagem em situação constrangedora configura violação aos direitos da personalidade e gera dano moral presumido, independentemente de comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade, levando em conta a gravidade da violação e a conduta do autor, sem admitir enriquecimento sem causa.

A atualização monetária e os juros de mora das condenações impostas à Fazenda Pública devem seguir os critérios estabelecidos no julgamento do Tema 810 do STF, com aplicação da SELIC a partir de janeiro/2022.

O percentual de honorários advocatícios em ações contra a Fazenda Pública não pode ser inferior a 10%, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC.

A Fazenda Pública estadual é isenta de custas processuais nos termos da regulamentação estadual vigente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5o, X, e 37, § 6o; CPC, art. 85, § 3o, I; EC no 113/2021, art. 3o; CNGC/MT, art. 460.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810), Plenário, j. 20.09.2017; TJMT, N.U 1005142-86.2017.8.11.0002, Rel. Des. Rodrigo Curvo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1001415-03.2023.8.11.0005, Terceira Turma Recursal, j. 25.04.2025.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais em Decorrência de Violação de Imagem e Honra (Processo no 1012032-55.2016.8.11.0041), ajuizada por JOANISIO ROSA DE MORAIS, julgou procedentes os pedidos para condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da publicação da sentença, observados os índices estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 810.

Na origem, trata-se de ação indenizatória proposta por JOANISIO ROSA DE MORAIS em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual o autor narrou que era agente prisional e que no dia
03/05/2014, por volta de 07h00min, na sala de entrada da Penitenciária do Estado – Pascoal Ramos, em Cuiabá/MT, foi submetido à revista vexatória, com abuso de autoridade, com a finalidade de verificar se tentava ingressar na unidade prisional portando irregularmente aparelho celular.

Aduziu o autor que foi realizada inspeção por meio de detector portátil de metal, no formato de bastão, tendo sido constatada a presença de objeto metálico sob sua roupa, o que ensejou à autoridade que efetuou a revista o comando de voz de prisão ao Requerente, tendo sido determinado que a operação de revista fosse filmada, com a presença de três testemunhas, tendo sido ordenado ao Requerente que se despisse na presença dessas pessoas.

Asseverou que o vídeo de toda a operação foi amplamente veiculado nos mais diversos meios de comunicação, especialmente redes sociais, o que viola o direito constitucional de preservação da imagem, causando ao Requerente constrangimento. Pontuou que eventual conduta irregular do Requerente poderia se justificar em face de alguma excludente de ilicitude, argumentando que não incumbia ao agente público difundir na mídia a imagem seminua do Requerente, sob qualquer pretexto, o que configura ilicitude do agente que atuava em nome do Estado, ensejando a presente demanda. Assim, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 70.000,00.

Citado, o Estado de Mato Grosso ofereceu contestação, oportunidade em que sustentou que o Requerente não se desincumbiu de seu ônus probatório, bem como que o vídeo juntado aos autos revela que o
procedimento de revista foi regular e necessário, diante da tentativa do Requerente — então agente prisional, já demitido — de adentrar a unidade prisional com aparelhos telefônicos escondidos nas roupas, sendo a revista a única forma de localizar os aparelhos, enfatizando que a presença de testemunhas, também servidores públicos, visou justamente resguardar a legalidade do ato e prevenir abusos.

Além disso, defendeu que a conduta dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal, circunstância que exclui a responsabilidade do Estado por eventual abalo à honra ou imagem do Requerente, destacando que não houve excesso ou arbitrariedade na abordagem, mas sim procedimento motivado por fundadas suspeitas de tentativa de ingresso ilícito de aparelhos telefônicos no ambiente prisional, o que caracteriza ato de flagrante delito.

Sustentou, ainda, que o próprio Requerente deu causa à situação constrangedora ao ocultar os objetos em sua vestimenta, sendo a revista filmada medida legítima e de praxe em tais situações, adotada inclusive com a presença de testemunhas para garantir a transparência e a lisura do procedimento, asseverando que a alegada veiculação das imagens em redes sociais não foi promovida por agentes públicos ou por ordem estatal, não havendo nos autos qualquer comprovação de que o Estado tenha sido responsável pela divulgação indevida.

Subsidiariamente, requereu pela redução do valor a título de indenização por danos morais, por se mostrar manifestamente excessivo e dissociado dos parâmetros fixados pela jurisprudência.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença de procedência parcial, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária desde a data da publicação da sentença, observados os índices estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 810.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, que: a) não há prova de que tenha sido algum agente estatal o responsável pelo vazamento da gravação; b) a conduta dos agentes estatais se deu no estrito cumprimento do dever legal; c) o próprio autor deu causa à situação constrangedora ao ocultar os objetos em sua vestimenta; d) subsidiariamente, requer a aplicação da EC no 113/2021 para fins de atualização monetária, a redução do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios fixados, bem como o afastamento da condenação em custas.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que: a) não se discute nos autos a revista, a filmagem propriamente falando e muito menos a presença de 3 (três) testemunhas agentes prisionais, mas sim a revista vexatória e a divulgação indevida da filmagem; b) o vídeo, na posse dos agentes estatais, foi ilicitamente e ilegalmente veiculado nos mais diversos meios de comunicação, redes sociais, inclusive no WhatsApp; c) não incumbia ao agente público difundir na mídia a imagem seminua do apelado, sob qualquer pretexto; d) a conduta
do apelante passa longe do "estrito cumprimento do dever legal", foi atitude ilícita e ilegal, reprovável, o que caracteriza o dever de indenizar.

O Ministério Público, no parecer de I
d
314273395, manifestou-se pela devolução dos autos sem manifestação, por entender que não há interesse público, social, de incapaz, nem litígio coletivo pela posse de terra rural ou urbano a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica nos termos do artigo 127, caput da Constituição Federal, art. 178 do CPC e art. 5o da Recomendação CNMP no 34, de 5 de abril de 2016.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

1.
Admissibilidade Recursal

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Mérito Recursal

2.1.
Da responsabilidade civil do Estado

A controvérsia cinge-se, essencialmente, em definir se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado civilmente pela divulgação de vídeo que expôs a imagem do autor, então agente penitenciário, durante procedimento de revista realizado na entrada da Penitenciária do Estado, em Cuiabá/MT.

Ab
initio
, impende consignar que a responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico pátrio, encontra-se disciplinada no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, que assim dispõe:

"Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

O dispositivo constitucional supracitado consagra a teoria da responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual a Administração
Pública responde pelos danos causados a terceiros independentemente da comprovação de culpa ou dolo de seus agentes, bastando a demonstração do dano e do nexo causal entre este e a conduta do agente público.

No caso em apreço, é incontroverso que o autor, então agente penitenciário, foi submetido a procedimento de revista na entrada da Penitenciária do Estado, em Cuiabá/MT, no dia 03/05/2014, por volta das 07h00min, tendo sido constatada a presença de objetos metálicos sob suas vestes, o que ensejou a realização de revista pessoal, com a presença de três testemunhas e filmagem do procedimento, tendo sido encontrados aparelhos celulares que o autor tentava introduzir na unidade prisional.

Também é incontroverso que o vídeo da revista foi posteriormente divulgado em diversos meios de comunicação e redes sociais, expondo a imagem do autor em situação constrangedora, conforme links indicados nos autos, a saber:

https://www.youtube.com/watch?v=FDeC2_HRYSA

http://www.digitalmipibu.com.br/2015/05/video-agente-penitenciario-e-preso-ao.html

http://bloglucianocunha.blogspot.com.br/2014/06/video-flagrante-agente-penitenciario-e.html

http://kellychi.net/film/download/3gpmp4aviflvcadFDeC2_HRYSA/Agente-Penitencirio-e-preso-tentando-entrar-com-4-celulares--menos-um-corrupto-no-sistema.html

http://campinews.webnode.com/products/a11-06-2014-flagrante-video-mostra-agente-tentando-entrar-com-celulares-na-pce-/

https://www.youtube.com/watch?v=VQEdPBuqTmA

Cumpre destacar que não se discute, nos presentes autos, a legalidade da revista em si, tampouco a legitimidade da filmagem do procedimento como meio de documentação e prova da conduta ilícita praticada pelo autor. O que se questiona é a divulgação do vídeo em meios de comunicação e redes sociais, expondo a imagem do autor em situação vexatória.

Nesse contexto, embora o Estado de Mato Grosso alegue que não há prova de que tenha sido algum agente estatal o responsável pelo vazamento da gravação, é certo que o vídeo estava sob a guarda e responsabilidade da Administração Pública, que tinha o dever de zelar pela sua preservação e utilização restrita aos fins legais a que se destinava.

Com efeito, a filmagem do procedimento de revista tinha por finalidade documentar a ocorrência e servir como prova em eventual processo administrativo disciplinar e/ou criminal contra o autor, não se justificando, sob qualquer pretexto, sua divulgação em meios de comunicação e redes sociais.

Assim, ainda que não se possa afirmar categoricamente que a divulgação do vídeo tenha sido feita por ordem ou ação direta de algum
agente público, é inegável que houve falha na custódia do material, permitindo que terceiros tivessem acesso a ele e o divulgassem indevidamente.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Estado pela guarda e preservação de documentos e materiais sob sua custódia, especialmente quando envolvem a intimidade e a imagem das pessoas, conforme se depreende dos seguintes julgados:

"DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE VÍDEO POR AGENTES PÚBLICOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra a sentença que a condenou, solidariamente com pessoa jurídica de direito privado, ao pagamento de indenização por danos morais, devido à divulgação de vídeo da parte autora sem autorização, gravado durante uma abordagem policial. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da Administração Pública pela veiculação de um vídeo que expôs a imagem da parte autora e em analisar se a sentença, que beneficiou terceiro não integrante da demanda, incorreu em julgamento ultra petita. III. Razões de decidir: 3. Nos termos do art. 5o, X, da CF, a intimidade e a imagem das
pessoas são invioláveis, assegurado o direito à indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. 4. A gravação de vídeo realizada por agentes públicos, divulgada sem propósito institucional e que resultou na exposição vexatória da vítima, enseja reparação por dano moral. 5. Constatado o julgamento ultra petita, impõe-se a exclusão do excesso. IV. Dispositivo e tese: 6. Reconhecido, de ofício, o julgamento ultra petita, com a exclusão do excesso constatado. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "O Estado responde civilmente por danos morais quando agentes públicos, no exercício de suas funções, gravam e divulgam, sem a devida autorização, imagens de pessoa sob sua custódia em situação vexatória."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, X e 37, § 6o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0006704-51.2018.8.11.0055, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 11.6.2024.

(N.U 1005142-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 12/11/2024
– destaquei.)

Destarte, configurada a falha na custódia do material que estava sob a guarda e responsabilidade do Estado, impõe-se o reconhecimento da
responsabilidade civil objetiva da Administração Pública pelos danos causados ao autor em decorrência da divulgação indevida do vídeo.

2.2.
D
o dano moral

No que tange à configuração do dano moral, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, X, assegura a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, garantindo o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Confira-se:

"Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;"

No caso em apreço, é inegável que a divulgação do vídeo da revista pessoal do autor em diversos meios de comunicação e redes sociais, expondo sua imagem em situação vexatória, configura violação aos direitos
da personalidade, notadamente à imagem e à honra, ensejando a reparação por danos morais.

Com efeito, embora o autor tenha praticado conduta ilícita ao tentar introduzir aparelhos celulares na unidade prisional, o que inclusive ensejou sua demissão do cargo de agente penitenciário, tal circunstância não autoriza a exposição de sua imagem em situação constrangedora, submetendo-o a humilhação pública e constrangimento desnecessário.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a divulgação não autorizada de imagens de pessoa em situação vexatória configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido, independentemente da comprovação de prejuízo concreto. Confira-se:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PRESENCIAIS E EM REDES SOCIAIS. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. I. CASO EM EXAME 1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 10.000,00. O autor interpôs recurso pleiteando majoração do valor da indenização para R$ 30.000,00. O réu, por sua vez,
recorreu requerendo a improcedência da demanda, sob alegações de cerceamento de defesa, ilicitude das provas e inexistência de dano moral. O recurso do autor não foi conhecido por ausência de preparo. O recurso do réu foi parcialmente provido, com redução do valor da condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso interposto pelo autor, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal; (
ii
) estabelecer se a condenação por danos morais em razão de ofensas verbais e divulgação de vídeo e mensagens em redes sociais deve ser mantida ou reformada, tanto quanto à existência do dano quanto ao valor da indenização, conforme recurso do réu. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso do autor é considerado deserto, pois não houve recolhimento do preparo recursal nem pedido de gratuidade da justiça, em descumprimento ao art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995. 4. A alegação do réu quanto à ilicitude das provas digitais não procede,
pois
os prints e o vídeo apresentados são coerentes com a narrativa, não havendo indícios de adulteração ou impugnação técnica suficiente. 5. Nos Juizados Especiais, vigora o princípio da simplicidade (art. 2o da Lei 9.099/1995), sendo admitida prova digital simples, desde que não infirmada por
contra-prova
técnica. 6. Inexiste cerceamento de defesa na ausência de nova audiência de instrução quando o juízo, diante de prova documental
suficiente e ausência de prejuízo concreto, julga a causa diretamente. 7.
Comprovadas as ofensas verbais e a ampla divulgação digital de conteúdo depreciativo, a conduta do réu configura violação à honra e imagem do autor, caracterizando dano moral in
re

ipsa
. 8. O valor da indenização deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado reduzi-lo para R$ 8.000,00, em atenção ao caráter compensatório e pedagógico da reparação. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso do autor não conhecido por deserção. Recurso do réu parcialmente provido
.”

(N.U 1001415-03.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/04/2025,
Publicado
no DJE 28/04/2025
– destaquei.)

Destarte, configurada a violação aos direitos da personalidade do autor, impõe-se o reconhecimento do dano moral e a consequente obrigação de indenizar.

2.3.
D
o
quantum
indenizatório

No que concerne ao
quantum
indenizatório, cumpre destacar que a fixação do valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, o caráter
pedagógico-punitivo da medida e os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

No caso em apreço, o magistrado singular fixou a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto, notadamente considerando que o autor, embora tenha sido exposto em situação vexatória, praticou conduta ilícita ao tentar introduzir aparelhos celulares na unidade prisional, o que inclusive ensejou sua demissão do cargo de agente penitenciário.

Com efeito, embora a conduta ilícita praticada pelo autor não justifique a exposição de sua imagem em situação constrangedora, tal circunstância deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, o valor fixado pelo magistrado singular mostra-se adequado e proporcional, não merecendo qualquer reparo.

2.4.
D
a atualização monetária

No que tange à atualização monetária, o Estado de Mato Grosso pugna pela aplicação da EC no 113/2021, que estabelece a incidência da taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública.

Ocorre que, conforme bem destacado pelo magistrado singular, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os índices estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 810, que fixou as seguintes teses:

"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina."

Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no RE 870.947/SE (Tema 810), o STF modulou os efeitos da decisão, fixando os seguintes parâmetros:

"Quanto à modulação dos efeitos da decisão, ficam definidos os seguintes critérios: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais, com liberação de valores já realizados, sem prejuízo de eventuais diferenças); (
ii
) os precatórios expedidos ou pagos até 25.03.2015, estão excluídos da modulação, dado o ato jurídico perfeito, a proteção da confiança e a vedação ao enriquecimento ilícito; (
iii
) os precatórios expedidos após 25.03.2015, e não pagos até a presente data, terão: (a) a correção monetária calculada pelo IPCA-E até a data do efetivo pagamento, sem nenhum reexame quanto a esse critério e (b) os juros moratórios calculados conforme já definido pela jurisprudência do STF, a saber: (b.1) até dezembro/2021, os juros moratórios devem ser calculados com base nos índices aplicados à caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009); (b.2) a partir de janeiro/2022, atualização pela Selic (art. 3o da EC no 113/2021)."

Assim, considerando que a sentença foi proferida em 26/05/2025, ou seja, após a vigência da EC no 113/2021, a atualização monetária e os juros de mora devem observar os parâmetros estabelecidos pelo STF no julgamento do Tema 810, com a modulação de efeitos acima transcrita.

Destarte, não merece reparo a sentença nesse ponto.

2.5.
D
os honorários advocatícios

No que concerne aos honorários advocatícios, o magistrado singular fixou-os em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, consoante ao inciso I do § 3° do art. 85 do Código de Processo Civil.

O Estado de Mato Grosso pugna pela redução do percentual fixado, alegando que os honorários de advogado podem ser fixados em percentual inferior a 10%, na hipótese em que a Fazenda Pública é vencida.

Ocorre que, nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, os honorários advocatícios serão fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, quando o valor da causa for de até 200 (duzentos) salários-mínimos. Confira-se:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;"

Assim, considerando que o valor da condenação é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ou seja, inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento
)
sobre o valor da condenação, não sendo possível a fixação em percentual inferior a 10% (dez por cento), como pretende o Estado de Mato Grosso.

Destarte, não merece reparo a sentença nesse ponto.

2.6.
D
as custas processuais

Por fim, o Estado de Mato Grosso pugna pelo afastamento da condenação em custas processuais, alegando que as pessoas jurídicas de direito público interno são isentas de custas e emolumentos, nos termos do art. 460 da CNGC/MT.

Com efeito, o art. 460 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que "
ficam isentos de custas judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM".

Assim, assiste razão ao Estado de Mato Grosso nesse ponto, devendo ser afastada a condenação em custas processuais.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de custas processuais, mantendo, no mais, a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025